Tribunal: TJBA
Processo: 8007721-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007721-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WANDSON DAMASCENO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 29, DO CP).

ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADO EM DECISÃO DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026. MANTIDA A CAUTELAR.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. INALBERGAMENTO. AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2026.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
CERTEZA DA
MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CRIME DE HOMICÍDIO,
EM TESE,
PRATICADO DUR
A
NTE EVENTO PÚBLIC
O,
MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO E NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
NÃO VERIFICADA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E,
NA PARTE CONHECIDA,
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA CRISTINA DE JESUS, Advogada, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA, Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho.

2. Consta nos autos que o Paciente foi preso preventivamente no dia 15/01/2026 pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inc. I e inc. IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

3.
N
arra a denúncia que, no dia 30 de março de 2025, por volta das 18h, em uma festa do tipo “paredão”, DELSON DAMASCENO, vulgo “TIDEU” e WANDSON DAMASCENO DE JESUS, vulgo “DUDU”, em união de desígnios, por motivo torpe e recurso que tornou impossível a defesa da vítima, surpreendem e ceifaram a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo. Ato contínuo, "atingida pelos projéteis, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional Antônio Carlos Magalhães, no município de Inhambupe/BA, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”. Ademais, apurou-se que o delito teve como motivo vingança, porquanto os denunciados imputavam à vítima a autoria do homicídio de Valdir Damasceno, que ocorreu em abril de 2024, irmão e tio dos pacientes.

4.
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
A alegação da suposta fragilidade probatória da narrativa, não pode ser avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal. Destarte, não conheço dos referidos pedidos.

5.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
Examinado os informes do juízo, observa-se que a foi proferida a decisão nos autos do pedido de revogação da prisão preventiva datada de 09/02/2026, em que foi mantida a cautelar.

6. No contexto delineado, sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da cessação da omissão judicial com a apreciação do pedido. Nesse viés, não conheço do referido pedido.

7.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
Registre-se que, de acordo com os informes, o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi cumprido em 15/01/2026, tendo sido realizad
a
a audiência de custódia em 21/01/2026, às 08h30min.

8. Lado outro, tem-se que a audiência de custódia é uma importante garantia processual inserida na legislação hodierna, visando assegurar que a prisão seja imediatamente submetida ao crivo do Poder Judiciário para verificação de sua legalidade e das condições do preso. No entanto, ainda que o prazo de 24 horas seja previsto como um parâmetro razoável, a mera superação desse prazo, por si só, não implica em automática ilegalidade da prisão e soltura da pessoa presa.

9.
TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e
certeza
da materialidade da conduta delitiva do paciente, os quais apontam que o mesmo em conjunto com
um comparsa,
ceif
ou a
vida da vítima, durante um evento público, na presença de testemunhas, mediante o uso de arma de fogo.

10. Ademais, à luz dos elementos constantes dos autos, evidencia-se a gravidade concreta do delito, bem como o risco à ordem pública, circunstâncias estas agravadas pelo
modus operandi
empregado pelos pacientes e pela suposta motivação do delito, qual seja por vingança pelo assassinato do parente dos
Acusados
.

11. Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
que se
falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

12. Nesse jaez, forçoso reconhecer que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

13.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
Observa-se que o fato apurado ocorreu no dia 30/03/2026, e a prisão preventiva cumprida em 15/01/2026, portanto, é infundada a alegação de ausência de contemporaneidade, pois os fatos são recentes. Ademais, ressalte-se que a contemporaneidade dos fundamentos da prisão diz respeito aos seus motivos ensejadores e não à data do suposto crime.

14. Parecer Ministerial pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dra. Lais Teles Ferreira.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8007721-41.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
ANA CRISTINA DE JESUS
, Advogad
a
, em favor de
WANDSON DAMASCENO DE JESUS
,
indicando
como Impetrado o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sal
vador/Ba

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15/19